Tribunal: CARF
Processo: 10680.925813/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925813/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PDG BH INCORPORACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925813/2012-06
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

Relatório
Discute-se nos autos a Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
10370.49697.200712.1.3.04-0626, transmitida em 20/07/2012, por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar crédito de IRPJ, código de receita 2089 referente ao 1o trimestre de 2012,
período de apuração 31/03/2012.
Em 03/01/2013, a Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte emitiu o
Despacho Decisório no de Rastreamento 041886749 (fls. 07 do e-processo), o qual não
homologou a compensação declarada sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados na declaração.
A ciência do referido despacho ocorreu em 18/01/2013 como se consta às fls. 08
do e-processo.
Em 18/02/2013 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na
qual alegou basicamente ter cometido um equívoco formal no preenchimento da DCTF e no
pagamento do tributo o qual deveria ter sido recolhido no valor de R$ 129.375,31 e não no
montante de R$ 166.318,44 como efetivamente aconteceu. Em função disso, retificou a DCTF de
março de 2012 como forma de demonstrar a realidade dos fatos.
Em sessão de 27/03/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADA
APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. Verificada a alteração da DCTF, posteriormente ao recebimento do DD,
reduzindo o débito confessado sem qualquer apresentação de motivos e documentos
probatórios, o despacho decisório deve ser mantido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido.
Segundo consta do acórdão vencedor (fls. 80/81 do e-processo):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

11. Conforme relatado anteriormente, o despacho decisório informa como causa da não
homologação a integral alocação do pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito ao débito que inicialmente se destinava a quitar. No processamento eletrônico,
tal constatação foi feita com base nos dados contidos no Darf confrontados com as
informações prestadas pelo contribuinte em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
12. Em análise às alegações da contribuinte, verifica-se que na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF - 1o trim/2012, original, entregue antes da
emissão do despacho decisório (fl.19), em 28/06/2012, a contribuinte declarou o débito
de IRPJ-Lucro Presumido, código de receita 2089, PA 31/03/2012, no valor total de R$
166.318,44, o mesmo valor do pagamento em DARF em 27/04/2012.
13. Após ciência do despacho decisório, em 31/07/2013, transmitiu Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - 1o trim/2012, retificadora, na qual
reduz o valor do débito para R$ 129.375,31.
14. O valor declarado na DCTF original constante do banco de dados da RFB quando
da emissão do Despacho Decisório não evidencia a existência de pagamento indevido
ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. A retificação da DCTF atesta apenas a
redução do valor do débito, anteriormente confessado, mas não comprova o erro que
levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do tributo declarado originalmente, de
forma a conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado exigida pelo artigo
170 do CTN.
15. A contribuinte não traz qualquer documento que demonstre de forma cabal o erro
que levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do débito. Não comprova que para
o 1o trimestre de 2012 o valor correto do débito de IRPJ-presumido era de R$
129.375,31 ao invés de R$ 166.318,44.
16. Cabe ressaltar a norma do art.147, §1o do CTN, segundo a qual a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
despacho decisório.
17. Esclareça-se, contudo, que é possível aceitar a retificação da DCTF após a
ciência do despacho decisório, desde que haja prova líquida e certa do alegado erro
em sede de recurso; porém, no presente caso, o contribuinte apresentou apenas
planilha auto produzida, indicando o valor que reputou ser correto, a título de
IRPJ (R$ 129.375,31), no entanto, tal documento não é suficiente para comprovar
o alegado.
18. Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à
época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do
créditos tributários conexos à declaração de compensação e ao pretenso direito
creditório, conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
19. Ademais, nos termos da legislação processual em vigor, em processos de declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de
restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação ele alega a existência de
um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do
Código de Processo Civil. [grifamos]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Menciona que a instância
a quo teria ignorado a sua DIPJ, supostamente o suporte fático e probatório para a retificação da
sua DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 20/05/2019 (fls. 85 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 19/06/2019, como se verifica do Termo de Solicitação de Juntada constante às
fls. 87 do e-processo, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de demonstração de liquidez e certeza do crédito que se alega
A controvérsia dos autos diz respeito a efetiva existência do direito creditório
informado pelo contribuinte, o qual, em que pese constar de DCTF devidamente transmitida,
padece de vício na sua quantificação.
Segundo alega o contribuinte, o valor realmente devido a título de IRPJ para o 1o
trimestre de 2012 seria de R$ 29.375,31, conforme constante da DIPJ; e não R$ 166.318,44,
como equivocadamente informado na DCTF e efetivamente recolhido em DARF.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

Em outros termos, o que requer o contribuinte é a desconsideração da informação
prestada em sua DCTF para que seja levado em conta apenas aquela constante de sua DIPJ.
Nesse aspecto, é imprescindível destacar que os valores informados em DIPJ
possuem mero caráter informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão
ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa
da União, constituindo verdadeira confissão de dívida.
Assim, tendo em vista o equívoco no preenchimento da DCTF e
consequentemente no pagamento do tributo, deveria o contribuinte ter apresentado nos autos os
documentos que suportaram os valores informados em DIPJ, os quais seriam supostamente
corretos e deveriam ser levados em consideração na efetiva quantificação do tributo.
Como se sabe, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
De fato, não é dada a possibilidade de a Administração Tributária no
procedimento de análise da PER/DCOMP do contribuinte desconsiderar as informações
constantes na DCTF, a qual consiste no instrumento de constituição da obrigação tributária.
Segundo o parágrafo primeiro do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984, o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito.
Veja-se também a redação do parágrafo primeiro do artigo 11 da Instrução
Normativa no 695/20061, vigente à época em que o contribuinte entregou a sua DCTF:
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre

1 Ressalte-se que a Instrução Normativa no 1.599/2015, atualmente vigente, em seu artigo 8o, §1o, manteve redação
semelhante, com o mesmo sentido do mencionado dispositivo revogado, in verbis: Art. 8o Os valores informados na
DCTF serão objeto de procedimento de auditoria interna. § 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou
contribuição informados na DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos
moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, serão enviados
para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os acréscimos moratórios
devidos.
A DIPJ, a seu turno, ao contrário do pretendido pelo contribuinte, possui caráter
meramente informativo, não se prestando à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário. A propósito, essa é a inteligência da Súmula CARF no 92, in verbis:
Súmula CARF no 92. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRJ/CTA foi
bastante feliz em seu argumentos, razão pela qual cumpre transcreve-los mais uma vez (fls.
80/81 do e-processo):
11. Conforme relatado anteriormente, o despacho decisório informa como causa da não
homologação a integral alocação do pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito ao débito que inicialmente se destinava a quitar. No processamento eletrônico,
tal constatação foi feita com base nos dados contidos no Darf confrontados com as
informações prestadas pelo contribuinte em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
12. Em análise às alegações da contribuinte, verifica-se que na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF - 1o trim/2012, original, entregue antes da
emissão do despacho decisório (fl.19), em 28/06/2012, a contribuinte declarou o débito
de IRPJ-Lucro Presumido, código de receita 2089, PA 31/03/2012, no valor total de R$
166.318,44, o mesmo valor do pagamento em DARF em 27/04/2012.
13. Após ciência do despacho decisório, em 31/07/2013, transmitiu Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - 1o trim/2012, retificadora, na qual
reduz o valor do débito para R$ 129.375,31.
14. O valor declarado na DCTF original constante do banco de dados da RFB quando
da emissão do Despacho Decisório não evidencia a existência de pagamento indevido
ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. A retificação da DCTF atesta apenas a
redução do valor do débito, anteriormente confessado, mas não comprova o erro que
levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do tributo declarado originalmente, de
forma a conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado exigida pelo artigo
170 do CTN.
15. A contribuinte não traz qualquer documento que demonstre de forma cabal o erro
que levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do débito. Não comprova que para
o 1o trimestre de 2012 o valor correto do débito de IRPJ-presumido era de R$
129.375,31 ao invés de R$ 166.318,44.
16. Cabe ressaltar a norma do art.147, §1o do CTN, segundo a qual a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
despacho decisório.
17. Esclareça-se, contudo, que é possível aceitar a retificação da DCTF após a
ciência do despacho decisório, desde que haja prova líquida e certa do alegado erro
em sede de recurso; porém, no presente caso, o contribuinte apresentou apenas
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

planilha auto produzida, indicando o valor que reputou ser correto, a título de
IRPJ (R$ 129.375,31), no entanto, tal documento não é suficiente para comprovar
o alegado.
18. Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à
época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do
créditos tributários conexos à declaração de compensação e ao pretenso direito
creditório, conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
19. Ademais, nos termos da legislação processual em vigor, em processos de declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de
restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação ele alega a existência de
um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do
Código de Processo Civil. [grifamos]
Perceba-se que a instância a quo não desconsidera o fato de que o contribuinte
teria direito a retificar a sua DCTF, mesmo após devidamente intimado do despacho decisório o
qual não reconheceu o seu crédito. Para tanto, cumpria exclusivamente a ele o ônus da prova
quanto ao equívoco cometido.
Consta inclusive da decisão a documentação a qual o contribuinte deveria ter
apresentado nos autos, a qual sequer foi tentada a sua reprodução no presente recurso voluntário.
Nesses termos, tem-se que a retificação de DCTF com a pretensão de alterar valores
originalmente declarados, após a devida intimação do despacho decisório, somente é possível
caso acompanhada de documentação hábil e idônea, pois a DCTF retificada, por si só, não é
suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a maior, devendo ser sempre associada
a outras provas que a suporte.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação e a divergência entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações
– tal como a DIPJ – não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação.
Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 9 da Instrução Normativa no 1.110/20102:

2 Convém advertir que a Instrução Normativa no 1.599,2015, atualmente vigente, dispõe nesse mesmo sentido no
parágrafo terceiro do artigo 9o, como se vê: § 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

§3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.
Em suma, a retificação da DCTF após a notificação do contribuinte do despacho
decisório que não homologou a compensação condiciona-se a uma única exigência, qual seja, a
comprovação inequívoca do erro, pois, como anteriormente afirmado, a mera retificação para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
Vejamos mais alguns julgados deste Conselho, os quais, a exemplo daqueles
anteriormente citados, corroboram com o até então exposto:
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não é
líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior,
se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF.
(Acórdão no 3801-002.926. Relator Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira.
Sessão de 25/02/2014)
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. O contribuinte, a
despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à compensação,
desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação. (Acórdão no 3802-002.345. Relator Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Assim, para que não restem dúvidas, o contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da DCTF, tem o direito de ver o seu crédito reconhecido, desde que apresente a
prova da sua liquidez e certeza.
In casu, foi exatamente a falta de prova de liquidez e certeza do crédito tributário
que motivou a DRJ/REC a julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, vejamos (fls. 80 do e-processo):

inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

[...] no presente caso, o contribuinte apresentou apenas planilha auto produzida,
indicando o valor que reputou ser correto, a título de IRPJ (R$ 129.375,31), no entanto,
tal documento não é suficiente para comprovar o alegado.
18. Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras,
firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as
quais devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do
sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos à
declaração de compensação e ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art.
195, parágrafo único do Código Tributário Nacional..
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925813/2012-06

forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital